Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA À APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima ré pretende obter a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.
2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece atualmente cinco tipos de exibição de documentos: 2.1.) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2.2.) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 2.3.) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 2.4.) a tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente 2.5.) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
3. No caso versado nos presentes autos a autora demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes. 3.1. Houve ainda a individualização dos documentos pretendidos, bem como a indicação da finalidade da prova pretendida. 3.2. Finalmente, foram apontadas as circunstâncias que justificam a afirmação segundo a qual o documento pretendido se encontrava na esfera de cuidados da instituição bancária ré. 3.3 Por essa razão, e, uma vez que não houve a exibição dos documentos pretendidos, não merece reparos a respeitável sentença recorrida.
4. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. 4.1. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 4.2. Deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido.
5. É inegável a existência do interesse de agir, sendo necessário e adequado o provimento jurisdicional buscado pela demandante, bem como a responsabilidade da demandada pelo ajuizamento da presente ação.
6. No caso em deslinde é incontroverso que houve o requerimento formulado administrativamente pela autora, ora apelada.
7. Recurso conhecido e desprovido.